Tribunal: TCU
Processo: 019.636/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 812023, modalidade Pregão (Objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de processamento de roupas hospitalares e esterilização de roupa cirúrgica, com locação de enxoval, controle e gestão de enxoval hospitalar, sendo o órgão demandante da contratação a Secretária de Estado da Saúde do Amapá SESA/AP)

Inteiro teor:
Acórdão 1105/2026-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico (PE) 81/2023, realizado pela Procuradoria-Geral do Estado do Amapá (PGE/AP), por meio da Central de Licitações e Contratos (CLC), com valor estimado de R$ 18.603.417,60, cujo objeto é a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de processamento de roupas hospitalares e esterilização de roupa cirúrgica, com locação de enxoval, controle e gestão de enxoval hospitalar, sendo o órgão demandante da contratação a Secretaria de Estado da Saúde do Amapá (Sesa/AP), Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos pela unidade técnica, às peças 353 e 354; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base nos arts. 143, inciso III, e 157, caput , do Regimento Interno do TCU, c/c os arts. 2o, inciso I, e 17, § 1o, da Resolução-TCU 315/2020, bem como art. 35, caput , da Resolução-TCU 259/2014, em determinar a autuação de processo de monitoramento constante no subitem 9.3 do Acórdão 1358/2024-TCU-Plenário , sem prejuízo da continuação da presente representação; ordenar o desapensamento do TC Processo 010.817/2025-5 dos presentes autos, bem como empreender as diligências propugnadas nos subitens 80.3 a 80.6 do relatório instrutivo (peça 353), nos seus exatos termos; e encaminhar cópia daquela instrução, acompanhada do presente acórdão, à Procuradoria-Geral do Estado do Amapá, por meio da Central de Licitações e Contratos, à Superintendência de Vigilância em Saúde do Governo do Estado do Amapá, à Coordenadoria de Licitação da Central de Licitações e Contratos da Procuradoria-Geral do Estado do Amapá e à Secretaria de Saúde do Estado do Amapá, de maneira a embasar as suas respostas, nos termos dos pareceres uniformes juntados ao processo: 1. Processo TC- Processo 019.636/2023-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 010.817/2025-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Caio Cesar Farias Alves (XXX.045.964-XX); Limpex Servicos Ambientais Ltda (07.293.803/0001-20); Silvana Vedovelli (XXX.600.788-XX). 1.3. Interessados: Diana Lima Barreto (XXX.636.582-XX); Jeferson William da Costa Araujo (XXX.597.452-XX); Limpex Servicos Ambientais Ltda (07.293.803/0001-20); Procuradoria Geral do Estado do Amapá (01.002.322/0001-32); Secretaria de Saúde do Estado do Amapá (23.086.176/0001-03); Simei Goes Tavares (XXX.521.352-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Governo do Estado do Amapá; Procuradoria Geral do Estado do Amapá. 1.5. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.8. Representação legal: Augusto Cesar Nogueira de Souza (55713/OAB-DF), Murilo Queiroz Melo Jacoby Fernandes (41796/OAB-DF), Gustavo Valadares (18669/OAB-DF) e Jaques Fernando Reolon (22885/OAB-DF), representando Grifort Indústria e Serviço de Apoio e Assistência A Saúde Ltda; Luiz Carlos Starling Peixoto (1536-B/OAB-AP), representando Procuradoria Geral do Estado do Amapá; Constantino Augusto Tork Brahuna Junior (1051/OAB-AP), representando Limpex Servicos Ambientais Ltda; Mailton Marcelo Silva Ferreira (009206/OAB-PA), representando Silvana Vedovelli. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.9.1. alertar a Procuradoria-Geral do Estado do Amapá, por meio da Central de Licitações e Contratos, a Superintendência de Vigilância em Saúde do Governo do Estado do Amapá, a Coordenadoria de Licitação da Central de Licitações e Contratos da Procuradoria-Geral do Estado do Amapá e a Secretaria de Saúde do Estado do Amapá quanto à possibilidade de o TCU vir a aplicar a sanção prevista no art. 58, IV, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268, IV e § 3o, do Regimento Interno do TCU, em caso de descumprimento das diligências autorizadas, a qual prescinde de prévia audiência do responsável.